Tribunal: TJES
Processo: 5017268-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017268-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELBERT BAETA e outros

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido aos recorrentes, diante da constatação de sinais de riqueza e ausência de prova da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acervo probatório constante nos autos demonstra a incapacidade financeira necessária para a manutenção da gratuidade da justiça, considerando a aquisição de imóvel de vulto e a insuficiência de documentos que comprovem a renda atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A declaração de pobreza para fins de obtenção da gratuidade de justiça possui presunção relativa de veracidade, o que permite ao magistrado o indeferimento do pedido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

2. O § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil autoriza o julgador a exigir a comprovação da insuficiência de recursos quando a situação fática apresentar incompatibilidade com o estado de miserabilidade alegado.

3. A assistência jurídica integral e gratuita, prevista no inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal, condiciona-se à efetiva comprovação da insuficiência de recursos, não se tratando de direito absoluto fundado apenas na vontade da parte.

4. A aquisição de imóvel pelo valor histórico de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) e a qualificação dos recorrentes como profissionais autônomos exigem prova robusta da atual incapacidade financeira.

5. A apresentação de capturas de tela da Receita Federal e cópias parciais de Carteiras de Trabalho com registros antigos mostra-se insuficiente para aferir com precisão a existência de renda atual ou de outros bens móveis e imóveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa e cede diante de elementos que indiquem capacidade financeira incompatível com o benefício.

2. O indeferimento ou revogação da gratuidade da justiça mostra-se impositivo quando a parte, devidamente intimada, não comprova a real situação econômica através de documentos idôneos e atuais.

Dispositivos relevantes citados: inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal; § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento firmado quanto à presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HELBERT BAETA e VANESSA DE ALMEIDA SILVA (id 16428986) pugnando pela reforma da decisão interlocutória (id 76434531) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de embargos de terceiro”, acolheu a impugnação apresentada pelo banco recorrido e revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente deferido, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (id 16428986), os Agravantes sustentam, em síntese, que (i) a declaração de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil; (ii) compete à parte contrária o ônus de comprovar a inexistência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade; (iii) a aquisição de um imóvel no ano de 2011 não constitui indicativo de riqueza atual, tratando-se de patrimônio imobiliário sem liquidez imediata; (iv) a manutenção da decisão recorrida acarretará prejuízo irreparável aos recorrentes diante da iminente extinção do processo por impossibilidade financeira.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de janeiro de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017268-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: HELBERT BAETA e VANESSA DE ALMEIDA SILVA

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que, nos autos da ação de embargos de terceiro na origem, revogou o benefício da gratuidade da justiça outrora concedido aos Agravantes.

Pois bem.

Ab initio, deve-se destacar que, acerca da questão ora posta sob julgamento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a declaração de pobreza para fins de obtenção da gratuidade de justiça possui presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir o requerimento se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Tem-se, portanto, que a análise da concessão do benefício baseia-se na interpretação do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o julgador a exigir a comprovação da insuficiência de recursos quando a situação fática apresentada demonstrar incompatibilidade com o estado de miserabilidade jurídica alegado.

Nesse sentido, a doutrina especializada ensina que a assistência jurídica integral e gratuita, prevista no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é condicionada à efetiva comprovação da insuficiência de recursos, não se tratando de direito absoluto fundado apenas na vontade da parte.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se, do detido exame dos autos, que os Agravantes não lograram demonstrar a probabilidade do direito invocado, uma vez que a lide versa sobre a regularidade da compra e venda de um imóvel de vulto, consistente no lote 21 do quarteirão 11 do Bairro Cicobe, em Belo Horizonte/MG, adquirido pelo valor histórico de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais).

Tal circunstância patrimonial, aliada à qualificação dos recorrentes como profissionais autônomos, exige uma comprovação robusta da atual incapacidade financeira, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, extrai-se que, apesar de intimados a instruir o feito com comprovantes de rendimentos, os Agravantes limitaram-se a acostar aos autos apenas "prints" de tela da Receita Federal e cópias parciais de Carteiras de Trabalho com registros antigos, documentos estes que não permitem ao Poder Judiciário aferir com precisão a (in)existência de renda atual ou de outros bens móveis e imóveis (id 16428989, 16428990, 16428991 e 16428992).

Consoante a orientação firmada por esta Corte de Justiça, o indeferimento da gratuidade é medida impositiva quando a parte não comprova a hipossuficiência financeira exigida, especialmente quando possui bens que se revelam, em princípio, incompatíveis com a incapacidade alegada.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, na medida em que a ausência de prova idônea sobre a real situação econômica dos recorrentes afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza, justificando a revogação da benesse outrora concedida de forma precária pelo Juízo de piso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.